Tribunal: STF
Processo: AO 2797
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária, autuada neste Supremo Tribunal em 18.10.2023, objetivando a cassação da condenação da autora à pena de aposentadoria compulsória, imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000.



O caso



    2. A autora noticia que, “em conjunto com outros Desembargadores do TRT da 5ª Região, foi Ré no PAD supramencionado perante o Conselho Nacional de Justiça, em razão de suposta violação [de] deveres impostos no art. 35, I e VIII da Lei Complementar nº 35/1979 e desrespeito aos princípios éticos previstos nos arts. 4º, 5º, 8º, 9º, 10, 15, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “aduziu o MPF que Ré teria atuado indevidamente no decorrer do julgamento do processo de empresa multinacional chamada GlaxoSmithKline e outros processos que tramitavam na 5ª Turma do TRT-5, buscando interferir nos votos proferidos por outros magistrados” e que, “após a instrução, o citado PAD foi levado a julgamento perante aquele Conselho, em 09/05/2023, ocasião na qual lhe foi aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega “a ocorrência de violação expressa a dispositivos de lei no decorrer do julgamento, culminando em ofensa ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio acusatório, dentre outros” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “à primeira, e talvez mais ululante das ilegalidades cometidas no bojo do PAD em comento[,] diz respeito a ofensa do princípio acusatório. Isso porque, desde a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, a Autora afirma veementemente que as acusações que recaem sobre si advêm de perseguição política de outras Desembargadoras do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “não se poderia admitir que uma testemunha de acusação [Desembargadora Débora Machado] trate do caso com o julgador, a ‘portas fechadas’, sem a participação da defesa, sob pena de comprometer não apenas a imparcialidade do julgador, como a higidez do depoimento prestado pela própria testemunha anteriormente, já que resta nítido que ela possui interesse no deslinde da causa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que “a Autora também apresentou tese de prescrição relacionado ao caso Glaxosmithkline, em razão do disposto no art. 24 da Resolução 135 do CNJ”, mas, “a despeito de reconhecer ter razão a Ré, ora Autora, a respeito do prazo prescricional que deveria ser aplicado no caso concreto, a fim de afastar a patente prescrição, o Acórdão se utilizou de sofisma, trazendo para dentro dos autos fatos que não estão relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar 0008118-28.2019.2.00.0000” (fls. 12 e 16, e-doc. 1).



    Ressalta que “o julgamento ocorrido perante o CNJ correu à revelia dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do devido processo legal. 75. Isso porque toda a fundamentação apresentada pelo acórdão para condenar a Autora está esteada, exclusivamente, em depoimentos colhidos em fase inquisitorial, pelo Ministério Público Federal, sem a participação da defesa” 
(fl. 20, e-doc. 1).



    Esclarece que “o Acórdão não enfrentou os argumentos apresentados pela defesa, tanto menos explorou as provas que beneficiavam a ora Autora, limitando-se a adotar como fundamento de decidir as conclusões do parquet” 
(fl. 24, e-doc. 1).



    Realça que “o acórdão do CNJ padece do vício da ausência de fundamentação e demandava evidente integração, o que não foi possível em razão da indevida vedação a oposição de embargos de declaração” (fl. 29, e-doc. 1).



    Argumenta que “o mesmo vício ao art. 155 do CPP observado na acusação relacionada ao caso GlaxoSmithKline, também está presente na acusação de suposto direcionamento de decisões ” (fl. 45, e-doc. 1).



    Pede “o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a citação da Ré para a apresentação de contestação. (...) Pugna ainda, preliminarmente, seja imediatamente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no caso que envolve o processo da GlaxoSmithKline. No mérito, requer sejam reconhecidos os vícios acima narrados, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo CNJ, determinando que outro seja proferido, com o devido enfrentamento das teses deduzidas pela defesa, em especial aquelas apontadas na presente ação” (fl. 74, e-doc. 1).



    3. Em 19.10.2023, determinei a citação da ré para, querendo, oferecer contestação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    4. Em 6.12.2023, a União apresentou contestação, pleiteando a “improcedência dos pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, I, do CPC” (fl. 23, e-doc. 355).



    5. Em 11.12.2023, determinei manifestassem autora e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Em 26.1.2024 a autora afirmou que “a constatação da violação aos princípios acusatório, imparcialidade e paridade de armas, decorrente da realização de reunião entre uma das principais testemunhas de acusação, a Desembargadora Presidente do TRT-5, DÉBORA MACHADO e os magistrados que compunham o órgão colegiado do CNJ, notadamente a Relatora do caso, as vésperas do julgamento, foi confirmado por meio dos documentos já acostados aos autos” (e-doc. 358).



    Decorrido o prazo, a ré não se manifestou sobre as provas a produzir.



    7. Declarado saneado o processo, intimei autora e ré para apresentação das razões finais, tendo sido prestadas no prazo regimental (e-doc. 363 e 365).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CNJ. CONDENAÇÃO A PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ATUAÇÃO DO STF SOMENTE EM CASO DE GRAVE ANOMALIA: AO 2669. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS TOMADOS EM FASE INVESTIGATIVA E REPETIDOS NO PAD. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, À LUZ DO CP. APROFUNDAMENTO DAS APURAÇÕES EM CURSO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENQUADRAMENTO TÍPICO QUE NÃO PODE SER APRESENTADO PELA PARTE, DISSOCIADO DAS CONCLUSÕES DAS APURAÇÕES. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DIVERSOS. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (e-doc. 369).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    10. O Conselho Nacional de Justiça, no Processo Administrativo Disciplinar n. 0008118-28.2019.2.00.0000, decidiu:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADORES DO TRT-5. SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PAD. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O PP CNJ Nº 1260-73. RECURSO ADMINISTRATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DESMEMBRAMENTO POR ACUSADO. MATÉRIA SUPERADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO QUANDO JÁ EXAURIDO O LAPSO DE 140 DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DELEGAÇÃO DE PODERES INSTRUTÓRIOS A MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS DO MPF. COMPATIBILIDADE QUANTITATIVA COM O ART. 18, § 3º, DA RES. CNJ Nº 135/2011. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO, RESTITUIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA RAZÕES FINAIS, INÉPCIA DA PORTARIA INAUGURAL, MÁ FÉ PROCESSUAL DO MPF E PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO. QUESTÕES PREJUDICIAIS IGUALMENTE AFASTADAS. CASO GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. ATUAÇÃO ILEGÍTIMA DOS REQUERIDOS EM FAVOR DE UM DOS ATORES PROCESSUAIS, MEDIANTE ASSÉDIO ÀS RELATORAS DOS CORRESPONDENTES PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA ENVOLVENDO MEMBROS DA 5ª TURMA PARA FINS DE DIRECIONAMENTO NO RESULTADO DOS JULGAMENTOS. INFRAÇÕES COMPROVADAS. ABALO À IMAGEM DO PODER JUDICIÁRIO E À SEGURANÇA JURÍDICA. VULNERAÇÃO AO ART. 35, INCISOS I E VIII, DA LC Nº 35/79, E AOS ARTIGOS 4º, 5º, 8º; 9º, 15, 16, 24, 25, E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA 
DA MAGISTRATURA NACIONAL DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUTAÇÕES. INCOMPATIBILIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, À EXCEÇÃO DE DOIS PROCESSADOS, EM RELAÇÃO AOS QUAIS, SOPESADOS O POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA E O GRAU DE PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS, A PENALIDADE ADEQUADA CORRESPONDERIA À CENSURA, QUE DEIXA DE SER APLICADA ANTE O ÓBICE INSCULPIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DA LOMAN.



    1. Não configurada relação de prejudicialidade, nem tampouco detectada a presença de outra razão de índole-processual a amparar o sobrestamento deste feito disciplinar, nega-se provimento ao Recurso Administrativo interposto no intuito de que o julgamento do presente PAD aguardasse o pronunciamento definitivo deste Conselho no Pedido de Providências CNJ nº 0001260-73.2022.2.00.0000.



    2. Os critérios adotados pelo Colegiado na 11ª Sessão Virtual Extraordinária (2020), para fins de desmembramento do PAD originário, levando em conta a identificação de três núcleos factuais distintos – e não por acusado consoante almejado pela defesa – não são passíveis de qualquer rediscussão no âmbito deste procedimento, nos exatos termos dos artigos 4º, § 1º e 115, §§ 1º e 6º, do RICNJ. Questão preliminar repelida.



    3. Não havendo prejuízos à defesa (pas de nullité sans grief), nem tampouco à instrução do feito, são admissíveis, até por se tratar de irregularidade sanável, a convalidação e o aproveitamento dos atos realizados posteriormente ao transcurso do prazo normativo de que trata o art. 14, § 9º, da Resolução CNJ n.º 135/2011, assim como a respectiva prorrogação, inclusive de modo retroativo e sucessivo. Precedentes do STF e deste CNJ. Matéria preambular rechaçada.



    4. A disciplina específica que rege a tramitação dos processos disciplinares contra magistrados (art. 18, parágrafo 1º, da Resolução CNJ nº 135/2011) autoriza a delegação de poderes para colheita das provas a magistrado de primeiro ou segundo grau, sem que tal regramento especial tenha estabelecido qualquer distinção sob o enfoque do art. 54, da LOMAN. Matéria superada no caso concreto por força do decidido pelo STF no MS nº 38.229/DF. Nulidade afastada.



    5. A prova, cujo acesso teria sido alegadamente interditado à defesa (registros audiovisuais relacionados às testemunhas inquiridas pelo MPF em sede de inquérito civil), foi coletada na fase investigativa e integralmente repetida no presente PAD, a denotar a absoluta falta de prejuízo aos requeridos – pas de nullité sans grief –. Arguição de nulidade que se rejeita.



    6. O art. 18, § 3º, da Resolução CNJ 135/2011, estabelece que o quantitativo de testemunhas a serem inquiridas está atrelado ao número de requeridos. Nesse contexto, considerando que o presente PAD reúne 5 (cinco) magistrados na condição de processados, o MPF poderia nominar até 40 (quarenta) testemunhas de acusação, ou seja, havendo indicado 12 (doze) testemunhas de sua parte, o rol apresentado não mereceria, em efetivo, qualquer readequação. Questão preliminar afastada.



    7. Não se verificou, a despeito do alegado pela defesa, qualquer errônea aplicação, pelo MPF, da assim conhecida, no âmbito da dogmática penal, teoria do domínio do fato, cumprindo antecipar, desde logo, a comprovada atuação ilegítima da magistrada requerida em favor de um dos atores processuais, bem assim em esquema voltado ao direcionamento de decisões proferidas no âmbito da 5ª Turma da Corte Local. Preliminar igualmente rejeitada.



    8. O suposto cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pleitos dirigidos ao elastecimento e/ou renovação do prazo para razões finais e à reprodução integral deste feito em mídia externa, reflete questão já superada, ante o decidido pelo Plenário desta Casa ao apreciar e rechaçar, em 20/04/2023, os idênticos argumentos anteriormente enfocados pelos requeridos em seus recursos administrativos. Inteligência dos já citados artigos 4º, § 1º e 115, §§ 1º e 6º, do RICNJ. Nulidade não caracterizada.



    9. A portaria inaugural, em sua inteireza, não é inepta, mas sim atendeu com rigor o quanto estabelecido pelo 14, § 5º, da Resolução CNJ nº 135/2011, permitindo aos requeridos a perfeita compreensão dos fatos e das possíveis faltas funcionais que lhe foram imputadas, o que propiciou plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que apresentaram vastos argumentos nas respectivas peças de resistência, em plena consonância com o art. 17 do ato normativo em referência, o que por si só afasta qualquer vício.



    10. A reprodução de depoimentos da fase investigativa em alegações finais, por si só, não caracteriza qualquer conduta maliciosa ou má fé processual do MPF, mas apenas expõe o exercício, legítimo, da dialética entre os polos antagônicos do presente procedimento correcional, ambos na busca de fazer prevalecer, perante este órgão julgador, a sua particular visão sobre os fatos em apreço. Arguição de má fé processual indeferida.



    11. Uma vez configurado o tipo penal, o art. 24 da Resolução CNJ 135/2011 consigna que o prazo prescricional não será mais o administrativo, mas sim aquele previsto no Código Penal. Na hipótese, as infrações administrativas delineadas na portaria inaugural guardam repercussão em delitos cujas penas privativas de liberdade, cominadas abstratamente, desafiam prazo prescricional superior aos 05 (cinco) anos de que trata o dispositivo normativo em questão. Hipótese de prescrição em abstrato não caracterizada.



    12. Os elementos dos autos evidenciam que os requeridos atuaram de forma ilegítima em favor de um dos atores processuais no denominado “Caso GlaxoSmithKline Brasil Ltda”, mediante assédio às relatoras dos correspondentes processos, no intuito de decidir em consonância com os interesses do reclamante/empregado, representado informalmente pelo advogado A.H.A.C, irmão da então Presidente da Corte Regional, Des. Maria Adna Aguiar do Nascimento, ora coprocessada.



    13. Paralelamente, o contundente material probatório igualmente revela que os Desembargadores Maria Adna Aguiar do Nascimento e Norberto Frerichs participaram de esquema envolvendo alguns membros da 5ª Turma do TRT5, para fins de direcionamento do resultado de julgamentos perante o citado Órgão Fracionário, intermediado pelo já mencionado causídico A.H.A.C.



    14. As gravíssimas condutas apuradas, totalmente incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro da função judicante, configuram transgressão ao art. 35, incisos I e VIII, da LC nº 35/79, e aos artigos 4º, 5º, 8º; 9º, 15, 16, 24, 25, e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    15. Sopesados o potencial lesivo das condutas e o grau de participação dos magistrados nos eventos, constata-se que, à exceção da Desembargadora Maria das Graças Oliva Boness e do Desembargador Esequias Pereira de Oliveira, a hipótese é de incompatibilidade permanente dos correqueridos para o exercício da magistratura, com consequente abalo à imagem do Poder Judiciário. De rigor, assim, a aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais (art. 56, II, da LOMAN, e art. 7º, II, da Resolução CNJ 135/2011).



    16. Revelar-se-ia pertinente a aplicação da censura à Des. Maria das Graças Oliva Boness e ao Des. Esequias Pereira de Oliveira, na forma do art. 42, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura, e do 
art. 3º, inciso II, c.c art. 4º, segunda parte, da Resolução CNJ 
nº 135/2011. Entretanto, resulta inviável a incidência da aludida sanção, ante a condição de magistrados de segundo grau (art. 42, parágrafo único, da LOMAN), impondo-se, em relação aos citados processados, o arquivamento do presente PAD. Precedentes deste CNJ.



    17. Imputações que se julgam parcialmente procedentes, aplicando-se aos Desembargadores Maria Adna Aguiar do Nascimento, Norberto Frerichs e Washington Gutemberg Pires Ribeiro a sanção de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Penalidade de censura que deixa de ser aplicada à Des. Maria das Graças Oliva Boness e ao Des. Esequias Pereira de Oliveira, diante da condição de magistrados de segundo grau e do óbice extraído do parágrafo único, do art. 42, da LOMAN, com consequente arquivamento do feito quanto aos mencionados representados” (e-doc. 10).



    O voto da Conselheira Relatora, Jane Granzoto, seguido pela maioria, tem os seguintes termos:



    “Através de depoimentos prestados por advogados com atuação no TRT5 e magistrados que integram aquele Tribunal, os quais se encontram respaldados em resultados de julgamentos aferíveis nos autos e compatíveis com as narrativas apresentadas, verifica-se a existência de um esquema envolvendo principalmente alguns membros da Quinta Turma para direcionar o resultado de julgamentos perante a citada Turma, intermediado por meio do advogado Antônio Henrique de Aguiar Cardoso, irmão da Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento, que integrava aquele órgão fracionário e participava do esquema.



    O esquema contaria com a atuação inicial da Desemb. Maria Adna Aguiar do Nascimento, consistente em selecionar processos, em regra de alto valores, passando informações sobre tais processos ao seu próprio irmão (advogado Antônio Henrique de Aguiar Cardoso), o qual iniciava negociações, oferecendo decisão em favor da parte que pagasse para obter a vantagem prometida.



    (...) a segunda imputação que compõe o objeto deste PAD, relembre-se, incide apenas sobre os processados Maria Adna Aguiar do Nascimento e Norberto Frerichs, que teriam ‘atuado no esquema envolvendo, principalmente, alguns membros da Quinta Turma do TRT da 5ª Região para direcionar o resultado de julgamentos perante a citada Turma, intermediado por meio do advogado A.H.A.C., irmão da Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento’.



    (...) demonstrada, acima de dúvida, a conduta dos cinco requeridos no recorte produzido pelo desmembramento (acórdão de ID 3945507), tanto no aqui denominado ‘Caso Glaxosmithkline’ (‘atuado de forma ilegítima, assediando as relatoras de recurso de Agravo de Petição e de ação rescisória para que votassem a favor dos interesses do reclamante/empregado, o qual estava representado, informalmente, pelo advogado A.H.A.C.’), quanto no assim chamado ‘esquema’ envolvendo, ‘principalmente, alguns membros da Quinta Turma do TRT da 5ª Região para direcionar o resultado de julgamentos perante a citada Turma, intermediado por meio do advogado A.H.A.C.’, imputação restrita aos Des. Maria Adna Aguiar do Nascimento e (...)



    (...) no caso deste PAD, emerge a efetiva incompatibilidade dos requeridos Desembargadores Maria Adna Aguiar do Nascimento, (...) para o exercício da jurisdição de forma permanente.



    As condutas analisadas são altamente reprováveis. O assédio à relatoria do aqui denominado ‘Caso Glaxosmithkline’; a desenvoltura, pública até, do relacionamento com o advogado Henrique Aguiar, protagonista de diversos fatos analisados neste e em outros PADs; as verdadeiras manobras observadas na 5ª Turma do TRT5; todas violam os limites de independência, serenidade e exatidão (art. 35, I, da LOMAN) e o dever de manter conduta irrepreensível (art. 35, VIII, da LOMAN), além dos de deveres de independência, imparcialidade e integridade descritos nos artigos da Resolução CNJ nº 60/2008 pelos quais respondem os requeridos.



    Nesse trilhar, sopesados o grau de reprovabilidade da conduta, os resultados e prejuízos daí advindos, a carga coativa da pena, o caráter pedagógico e a eficácia da medida punitiva, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se vislumbra a possibilidade de aplicar pena diversa da aposentadoria compulsória ao mais aqui narrado, porquanto comportamentos incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro das funções judiciais, o que vale dizer que desmentem condições para continuar no exercício da magistratura, pois a permanência dos desembargadores anteriormente referidos na jurisdição contribuiria ao enorme descrédito à instituição do Poder Judiciário” (e-doc. 10).



    11. Sobre as alegações de que haveria "violação expressa a dispositivos de lei no decorrer do julgamento, culminando em ofensa ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio acusatório, dentre outros", o Conselho Nacional de Justiça afastou todos os argumentos da autora, sob os seguintes fundamentos:



    “Argui a Desembargadora Maria Adna suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque existiria prova colhida pelo Ministério Público Federal – consistente nos registros audiovisuais de depoimentos prestados pelas Desembargadoras Dalila Nascimento Andrade, Débora Maria Lima Machado e Léa Reis Nunes de Albuquerque nos autos de inquérito civil em curso na PR/BA – que não lhe teria sido franqueada, em alegada quebra da paridade de armas entre acusação e defesa, bem assim ofensa à Súmula Vinculante 14, do STF (id 5029745, item II.1).



    Pontuou que, consoante teria sido reconhecido pela Des. Dalila (testemunha de acusação), o termo de depoimento referente ao inquérito civil não retrataria ‘tudo o que foi dito na oitiva, mas sim uma interpretação dada pelo MPF acerca daquilo que entendeu ser interessante para a sua investigação’, e portanto, na concepção da defesa, ‘importantes pontos que não constam no documento podem ser de extrema importância para a defesa da Ré, especialmente porque podem enfraquecer a acusação, mostrá-la equivocada, ou até mesmo demonstrar a sua inocência.’



    Narrou que, no curso da fase instrutória deste PAD, indagou diversas testemunhas quanto à realização da gravação dos respectivos depoimentos ‘em sede investigativa’, daí constatando que ‘ao menos os depoimentos da Desembargadoras DALILA, DÉBORA e LÉA, principais testemunhas de acusação, foram, de fato, filmados.’, sem que tenham sido carreados aos autos, a evidenciar efetivo prejuízo e notório cerceamento de defesa.



    O argumento não merece prosperar.



    Com efeito, ao indeferir a objeção formulada, ainda na etapa instrutória deste procedimento, pela Defesa da requerida, o magistrado instrutor do presente PAD, Exmo. Sr. Juiz João Moreira Pereira de Azambuja (então Auxiliar da Presidência deste CNJ), pôs em destaque as seguintes considerações (id 4418617):



    (...)



    Incensurável, a meu sentir, o decisum em referência. De fato, consoante presccrito no art. 155, caput, do Código de Processo Penal – aplicável, por analogia, à espécie –, o julgador não pode apoiar-se, ao valorar os dados de convicção constantes dos autos, ‘exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’.



    Com a minirreforma legislativa promovida pela Lei 
nº 13.964/2019, essa delimitação da atividade cognitiva do magistrado sentenciante foi reafirmada no novel art. 3º-C, § 3º, do CPP, cujo teor inibe a própria remessa, ao juiz da instrução e julgamento, dos elementos coletados na fase extra judicium da persecução penal, excepcionados, mais uma vez, aqueles referentes ‘às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas’.



    No caso concreto, a prova cujo acesso teria sido interditado à Defesa, além de haver sido coletada na fase investigativa, foi integralmente repetida nos autos do presente PAD, a denotar, pois, a impertinência da preliminar ora em apreço, considerada a absoluta falta de prejuízo aos Magistrados em julgamento.



    De mais a mais, a verdade é que não houve, in casu, qualquer transgressão ao primado do contraditório, nem tampouco fratura do princípio da paridade de armas franqueadas às partes antagônicas desta relação jurídico-processual, uma vez que os Requeridos puderam exercer, de modo pleno e sem quaisquer restrições, as prerrogativas inerentes ao direito de Defesa.



    Como se sabe, a tutela normativa das nulidades, em nosso ordenamento jurídico, apoia-se no já mencionado princípio pas de nullité sans grief – a revelar que ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563) –, cujo teor repercute, por igual, no âmbito do processo administrativo disciplinar. Cito, nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No caso concreto, insisto, a Requerida nem sequer indicou quais passagens das inquirições realizadas com as Desembargadoras Dalila Nascimento Andrade, Débora Maria Lima Machado e Léa Reis Nunes de Albuquerque, no âmbito da Procuradoria da República na Bahia, seriam relevantes à sua estratégia defensiva e teriam sido omitidas dos respectivos termos de audiência. À míngua, pois, de comprovação do efetivo prejuízo, inadmissível o reconhecimento da nulidade suscitada” (e-doc. 10).



    12. No julgamento da Ação Originária n. 1.789, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento: “a intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (DJe de 29.10.2018). 



    Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição República, apurou as provas apresentadas e concluiu, pelo seu colegiado, a pena a ser aplicada à autora. 



    Na espécie, a autora não comprovou presente alguma das causas de admissão do controle deste Supremo Tribunal a ato do Conselho Nacional de Justiça. Comprova-se, no caso, ter-se sido obedecido ao devido processo legal, não tendo o Conselho exorbitado de suas competências, tampouco se demonstrado antijuridicidade ou desarrazoabilidade na decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE: PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE” (AO n. 2.770, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 4. Embargos de Declaração rejeitados” (AO n. 2.553-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA COISA JULGADA. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN) E DE DEVERES DEONTOLÓGICOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Denegada a ordem em writ com a expressa ressalva do acesso à via ordinária para verticali